Tribunal: TJMT
Processo: 1025781-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025781-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO COELHO FAGUNDES
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME e outros
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO COELHO FAGUNDES contra decisão proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.o: 1001098-81.2020.8.11.0046, 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, ajuizada contra AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME e outros, em que se acolheu embargos de declaração sem sua prévia oportunidade de contrarrazões.
No que importa e é objeto do recurso, a parte agravante aduz que “o juízo a quo, após ter concedido a Tutela de Urgência, devolvendo ao Autor/Agravante a posse do seu imóvel rural, surpreendentemente anulou a própria decisão, acolhendo, sem oportunizar a juntada das contrarrazões (§2o do art. 1.023 do CPC), o recurso de Embargos de Declaração manejado pela Ré/Agravada”.
Defende que “A inobservância do §2o do art. 1.023 do CPC gerou a nulidade da decisão supra, haja vista, não oportunizou ao Autor/Agravante o contraditório”.
Argumenta que “o recurso de Embargos de Declaração não se presta para reformar decisões com base apenas no inconformismo da parte afetada”.
Requer a revogação da liminar deferida na ação de reintegração de posse e determinação ao juízo de primeiro grau que expeça mandado de manutenção de posse em favor do agravante, ou que se suspenda a decisão exarada em 23/11/2020, restabelecendo o contido na decisão proferida em 05/11/2020. Ao final, que o recurso seja provido, com anulação da decisão agravada e sua manutenção na posse (id. 69111981).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Viola o contraditório e a ampla defesa proferir decisões que ferem a esfera de direito da parte adversa sem sua prévia oportunidade de manifestação.
É o que disciplina o art. 9o e o art. 10o do CPC:
9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Mesmo que se trate de matéria de ordem pública, aferível de ofício, deve haver prévia intimação da parte prejudicada para manifestação acerca do ato judicial a ser praticado.
Antes do acolhimento dos embargos, a parte contrária deve ser intimada, e isto é o que dispõe o art. 1.023, §2o:
§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.
A decisão agravada acolheu os embargos de declaração sob alegação de eventual nulidade de intimação da parte agravada dos atos processuais até então praticados, revogando decisão anteriormente proferida e com designação de audiência de justificação para março de 2021.
Esta decisão, sem dúvidas, fere o contraditório e traz danos à parte agravante, que havia conseguido liminar possessória em seu favor e se vê privada do exercício da posse e não teve oportunidade de apresentar resposta aos embargos.
Logo, prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mas também daquela que deferiu a liminar possessória em favor do agravante, pelo poder geral de cautela, ante a possibilidade de ter se ocorrido atos judiciais sem a prévia intimação da parte agravada, como consignado na decisão agravada.
Não se faz justiça ao se atribuir a posse ao agravante desde logo se os atos processuais para tanto foram eivados de vício de nulidade da parte agravada, como consignado na decisão agravada ao se afirmar que “o ora embargante não foi intimado da audiência de justificação designada nos autos”.
Oriento cuidado nos autos processuais até então realizados no processo em referência, em que se indeferiu liminar possessória sem realização de audiência de justificação (objeto de agravo anterior); realizou-se a audiência sem intimação adequada da parte agravada, o que gerou posterior declaração de nulidade; acolheu-se embargos de declaração sem oportunidade de resposta aos embargos. Tudo isto somado entrava o andamento processual adequado e a entrega da prestação jurisdicional de maneira efetiva.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, suspendo os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a situação possessória tal como está atualmente, devendo o juiz de primeiro grau desde logo dar oportunidade ao agravante para oferecimento de resposta aos embargos de declaração, com nova apreciação dos aclaratórios.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão e para que preste informações.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora